Tribunal: TJDFT
Processo: 0000777-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000777-16.2019.8.07.0012 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RODRIGO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme decisão registrada no ID: 24195956, foi negado seguimento ao apelo, por manifestamente inadmissível (erro grosseiro). Com efeito, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID: 24312619. Prossiga-se. Brasília, 24 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador